Tribunal: TJDFT
Processo: 0755255-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. ART. 988, II, DO CPC. PRESERVAÇÃO DA AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE MANUTENÇÃO DA TRAMITAÇÃO NO FORO DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. SOBRESTAMENTO INDEVIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM. AFRONTA À DECISÃO DA INSTÂNCIA SUPERIOR. PROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação ajuizada com fundamento no art. 988, II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o Juízo descumpriu decisão proferida em Agravo de Instrumento, na qual foi concedido efeito suspensivo ativo para sustar o declínio de competência e determinar a manutenção da tramitação do cumprimento de sentença de alimentos naquele Juízo até o julgamento definitivo do recurso. A reclamante sustenta que, apesar da ordem expressa, o magistrado de origem determinou o sobrestamento do feito, condicionando seu prosseguimento ao julgamento final do agravo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se o sobrestamento do cumprimento de sentença de alimentos pelo Juízo de origem configura afronta à autoridade de decisão proferida por este Tribunal em agravo de instrumento, que determinou expressamente a manutenção da tramitação do feito no foro do domicílio do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A reclamação, nos termos do art. 988, II, do CPC, destina-se a preservar a autoridade das decisões proferidas pelos Tribunais, não se prestando à rediscussão da matéria decidida, mas à restauração da eficácia do julgado descumprido.
4. A decisão proferida no Agravo de Instrumento reconhece, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito da agravante ao afirmar que a competência territorial para o cumprimento de sentença de alimentos possui natureza relativa e não pode ser declinada de ofício, sobretudo quando a exequente opta pelo foro do domicílio do devedor, com fundamento no art. 516, parágrafo único, do CPC.
5. O decisum ressalta que a escolha do foro do domicílio do alimentante visa à efetividade da execução, por concentrar melhores condições práticas para localização de bens, realização de descontos em folha, penhora de ativos financeiros e adoção célere de medidas coercitivas.
6. A decisão enfatiza que o princípio do melhor interesse da criança impõe a eleição do foro mais apto a assegurar a satisfação do crédito alimentar, e não a adoção automática do domicílio do alimentando como critério absoluto de competência.
7. O reconhecimento do perigo de dano fundamenta-se no risco concreto de prejuízo às necessidades básicas da menor, diante da natureza essencial e imediata da verba alimentar, caso houvesse remessa dos autos a outro Estado e paralisação dos atos executivos.
8. A ordem judicial é expressa ao determinar a manutenção da tramitação do cumprimento de sentença perante o Juízo do Guará/DF, não se limitando à mera suspensão da remessa dos autos.
9. Ao determinar o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do agravo, o Juízo reclamado adota interpretação restritiva incompatível com o conteúdo e os fundamentos da decisão superior, esvaziando sua eficácia prática.
10. O Juízo de primeiro grau não pode modular, relativizar ou reinterpretar decisão clara e expressa da instância superior, sob pena de violação à sua autoridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Reclamação conhecida e julgada procedente.
Tese de julgamento: “1. A reclamação prevista no art. 988, II, do CPC é instrumento destinado a assegurar a autoridade de decisão proferida por Tribunal, quando evidenciado seu descumprimento. 2. Configura afronta à autoridade da decisão superior o sobrestamento de cumprimento de sentença quando há determinação expressa de manutenção da tramitação do feito. 3. Em execução de alimentos, a determinação de prosseguimento imediato do feito deve ser observada integralmente, sobretudo quando fundamentada na efetividade da tutela e na proteção do melhor interesse da criança.”